Tribunal: STF
Processo: ARE 1395903
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTIUÍDA. REJEIÇÃO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO DE VANTAGEM DENOMINADA GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO - "RET”, PREVISTA NO ARTIGO 2º, § 1º DA LEI Nº 635/2015. CARÁTER GENÉRICO E PERMANENTE DA GRATIFICAÇÃO, QUE IMPÕE, MANIFESTAMENTE, A NATUREZA DE AUMENTO REMUNERATÓRIO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Na hipótese dos autos, o impetrante manejou o presente writ objetivando a incorporação da verba denominada ‘Gratificação de Regime Especial de Trabalho’ ao vencimento básico do cargo efetivo de guarda municipal que ocupa. Compulsando a documentação carreada aos autos, tem-se que a vantagem pretendida pelo impetrante, de fato, constitui aumento real de remuneração, embora denominado de ‘gratificação’ em seu contracheque. É dizer, reveste-se de nítida natureza remuneratória. Como facilmente se depreende, a verba aqui questionada foi concedida sem exigência de contraprestação específica, ou seja, não se trata de verba pro labore faciendo, fato que a diferencia de verbas cuja natureza é indenizatória, de forma que a alegação formulada neste sentido pelo Município de São Gonçalo não tem lugar. Assim, é de se concluir que tais verbas são vinculadas ao exercício específico da própria atividade normalmente já desenvolvida pelo impetrante, sendo indevidamente excluídas da composição do seu vencimento básico. A procedência do pleito autoral não importa, ao inverso do que afirma o impetrado, em afronta ao princípio de separação dos poderes, pois não se objetiva imiscuir-se no mérito do ato administrativo. Em verdade, o que busca o impetrante, é ver socorrido o seu direito à incorporação de verba de caráter remuneratório por ele já percebida, dada a ilegalidade do seu pagamento à título de mera gratificação. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Concessão da segurança”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIV; 61, § 1º, inciso II; 167; 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente